Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA E RECONVENÇÃO. PRELIMINARES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS. INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 435, do Código de Processo Civil, apenas é lícito às partes a juntada aos autos de documentos novos quando destinados a fazer prova dos fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Se os documentos se tornaram acessíveis após a petição inicial ou contestação, cabe à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, não sendo causa que autorize a apresentação extemporânea a alteração do causídico que patrocina a causa. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. Nos termos do artigo 476, do Código Civil, a nenhum dos contratantes é permitido exigir do outro o implemento da obrigação antes do cumprimento da sua. Se a parte recorrente não logrou demonstrar o cumprimento tempestivo de suas obrigações (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), nem que os recorridos estavam em mora quando iniciado o seu estado de inadimplência, inviável a aplicação da exceção do contrato não cumprido. A exceção pressupõe a existência de obrigações recíprocas exigíveis, pressuposto não verificado na hipótese em que a parte, inclusive quando diante de disciplina contratual específica, não constituiu a parte adversa em mora, além do que, para fins de aplicação de cláusula de retenção de valores e fazer valer penalidade contratual, apresentou para cobrança dívidas ainda não consolidadas e valores que apenas podem ser reivindicados pela pessoa jurídica.